Tribunal: STF
Processo: PPE 302
Classe: PPE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. Prisão preventiva para fins de
extradição. Pedido de cassação de seu decreto com a expedição de
alvará de soltura, por gozar a extraditanda, de nacionalidade
portuguesa, da igualdade de direitos e deveres prevista na Convenção
sobre essa igualdade (Decreto 70.391/72). Aplicação do disposto no
artigo 9º da referida Convenção, que estabelece que os portugueses e
brasileiros que gozem do estatuto de igualdade não estão sujeitos à
extradição, salvo se requerida pelo Governo do Estado da
nacionalidade, o que não ocorre no caso.
Questão de ordem que se resolve pela cassação do decreto
de prisão preventiva, determinando-se a expedição de alvará de
soltura e a comunicação desta decisão ao Governo da Itália.